Tribunal: TJES
Processo: 5021197-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021197-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: PEDRO FRANCISCO FABIANO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO APENAS PARA MODULAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TEMA EARESP 676.608/RS). EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO TERIA ANALISADO A VALIDADE DA ASSINATURA BIOMÉTRICA FACIAL À LUZ DA LEI Nº 14.063/2020 E DA IN 138/2022 DO INSS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. A VALIDADE FORMAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA (BIOMETRIA FACIAL) NÃO CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO QUANDO CONFIGURADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC) CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DA OFERTA. PROVA BIOMÉTRICA QUE NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR (IDOSO) SOBRE A NATUREZA DO PRODUTO (EMPRÉSTIMO VS. CARTÃO). DEMAIS ALEGAÇÕES QUE CONFIGURAM MERO INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO DA PROVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5021197-49.2023.8.08.0024

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado: PEDRO FRANCISCO FABIANO DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO APENAS PARA MODULAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TEMA EARESP 676.608/RS). EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO TERIA ANALISADO A VALIDADE DA ASSINATURA BIOMÉTRICA FACIAL À LUZ DA LEI Nº 14.063/2020 E DA IN 138/2022 DO INSS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. A VALIDADE FORMAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA (BIOMETRIA FACIAL) NÃO CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO QUANDO CONFIGURADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC) CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DA OFERTA. PROVA BIOMÉTRICA QUE NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR (IDOSO) SOBRE A NATUREZA DO PRODUTO (EMPRÉSTIMO VS. CARTÃO). DEMAIS ALEGAÇÕES QUE CONFIGURAM MERO INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO DA PROVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A (ID 1045830) em face do v. Acórdão (ID 14472507) proferido por esta 5ª Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado da própria instituição financeira.

2.
O Embargante alega omissão no v. Acórdão (ID 14472507) por não ter analisado a validade da contratação biométrica à luz da Lei nº 14.063/2020 e da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão ao Embargante quanto à ocorrência de omissão na fundamentação, mas sem razão quanto ao pedido de efeitos infringentes, explico.

5. O Embargante defende a validade da contratação por biometria facial, citando a Lei nº 14.063/2020, que classifica as assinaturas eletrônicas (simples, avançada e qualificada) , e a IN 138/2022 do INSS, que exige o reconhecimento biométrico para a formalização de descontos.

6. De fato, a legislação citada (assim como a MP nº 2.200-2/2001 ) confere validade jurídica a métodos de assinatura eletrônica que não utilizam o padrão ICP-Brasil, como a biometria facial, que se enquadra na modalidade "avançada". Contudo, a omissão sanada não altera o resultado do julgamento.

7. O cerne da lide, como fundamentado na Sentença (ID 11684203) e mantido pelo Acórdão (ID 14472507), não reside na
falsidade
da assinatura biométrica (se a "selfie" era ou não do autor), mas sim no vício de consentimento e na falha manifesta no dever de informação (art. 6º, III, CDC) por parte da instituição financeira.

8. O Autor, pessoa idosa (nascido em 1960 ), alega ter aceitado por telefone um
cartão de crédito
, mas foi surpreendido com
empréstimos consignados
(RMC). A sentença e o acórdão reconheceram essa prática de "venda casada" ou "venda obscura".

9. A validade formal da assinatura biométrica (Lei 14.063/2020) ou a sua exigência administrativa (IN 138/2022) não têm o condão de convalidar um negócio jurídico cuja vontade do consumidor estava viciada por erro substancial, induzido pela oferta telefônica inadequada.

10. O Acórdão foi claro ao apontar a prova que caberia ao Banco (nos termos do art. 6º, VIII, do CDC) para afastar o vício de consentimento: a gravação da ligação. O Banco, que estruturou a oferta por telefone, não pode se eximir de provar o teor da informação prestada, escondendo-se atrás da validade formal da biometria facial capturada posteriormente.

11. A biometria prova que o Autor interagiu com o sistema, mas não prova que ele foi correta e claramente informado sobre a natureza exata do produto (empréstimo consignado vs. cartão de crédito sem saque).

12. Quanto aos demais argumentos do Embargante sobre a suficiência de suas provas e a impossibilidade de inversão do ônus probatório , tratam-se de mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado, que soberanamente concluiu pela insuficiência da "selfie" e pela ausência da prova essencial (áudio).

13. Portanto, suprida a omissão quanto à análise da Lei nº 14.063/2020 e da IN 138/2022, reafirma-se que tais normas não afastam a nulidade decorrente do vício de consentimento e da falha no dever de informação (Art. 6º, III, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração (ID 1045830) e ACOLHO-OS PARCIALMENTE, apenas para suprir a omissão e integrar à fundamentação do v. Acórdão (ID 14472507) a análise da Lei nº 14.063/2020 e da IN 138/2022 do INSS, SEM, CONTUDO, CONCEDER-LHES EFEITOS INFRINGENTES, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)